Tribunal: STF
Processo: HC 84968
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR - INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - SONEGAÇÃO FISCAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS, CONSISTENTE NO SUPOSTO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO, EM SUA INTEGRALIDADE, DO REFERIDO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR A ALEGAÇÃO VEICULADA NO “WRIT” CONSTITUCIONAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.